Tribunal: TJSP
Processo: 2271795-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2271795-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA e FOREVER LIVING
PRODUCTS BRASIL LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2271795-87.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA E FOREVER
LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: INSPETOR CHEFE DO POSTO FISCAL DO BUTANTÃ (PFC10)
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16.520
Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança -
Renuncia a discussão judicial dos débitos –
Condições para Adesão ao PEP (Programa Especial
de Parcelamento) – Discussão do débito na via
Judicial – Impossibilidade - Não demonstração de
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo - Precedentes desta E. 11a Câmara de
Direito Público – Decisão mantida – Recurso
Improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
tutela antecipada interposto por FOREVER LIVING PRODUCTS, contra r. decisão
de 1o grau, nos autos da ação mandamental, movida pela ora agravante em face
da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,nos seguintes termos:
"Vistos.Não cabe ao Poder Judiciário alterar as regras
fixadas pela Administração para adesão a Programa
de Parcelamento. A exigência para que se renuncie a
discussão judicial dos débitos é razoável, uma vez
que as penalidades incidentes sobre os débitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
originários são consideravelmente reduzidos por tais
programas de incentivo. A medida é satisfativa, sendo
prematuro o deferimento da liminar. Solicitem-se as
informações. Comunique-se. Após, ao MP. Servirá a
presente, por cópia digitalizada, como ofício de
requisição de informações e cientificação da pessoa
jurídica. Int."
Alega a agravante em síntese que " que o valor da
multa constante na CDA no 1.177.167.450 está em desacordo com o que fora
decidido no Mandado de Segurança no 1015451-64.2015.8.26.0053, que o
montante de R$ 53.832.658,16 não corresponde a 30% do valor do imposto (R$
18.807.640,55)", Aduz ainda, que o juízo da execução fiscal homologou os
cálculos apresentrados pela Fazenda Pública, na qual houve recurso de agravo de
instrumento no 2182758-49.2019 8.26.0000 e apresentou 3 laudos elaborados por
auditores, sendo o valor correto da multa de R$ R$ 5.642.292,23(que corresponde
à 30% do valor do total do imposto (R$ 18.807.640,65- fls. 4). Informa também que
há interesse no Programa Especial de Parcelamento (prazo para adesão
15.12.2019), porém a adesão está "condicionada à confissão irrervogável e
irretratável" do débito.
Indeferida a antecipação de tutela recusal (fls.
334/336).
Petição do agravante apresentando pedido de
reconsideração às fls. 341/345.
Petição do agravante em oposição ao julgamento
virtual às fls. 347.
Contraminuta às fls. 349/353.

O pedido de reconsideração foi recebido como
agravo interno, sem a concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
originário às fls. 357/358.
Contraminuta ao agravo interno às fls. 365/382.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente, cumpre-se salientar, em razão de
alguns argumentos trazidos pela agravante implicar análise de mérito da ação, o
que não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela
jurisdicional a respeito da reforma da decisão agravada, sob pena de que se
configure a denominada supressão de instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões
do agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas
por ocasião da sentença.
No caso em tela, verifica-se não haver por ora prova
inequívoca de que sobre o valor principal dos débitos tributários, tenha havido a
incidência dos juros questionados, isto é, dos dispositivos da legislação estadual
reconhecidos inconstitucionais pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Ademais, o que se trouxe a estes autos foram
unicamente cópias de tabelas de cálculos efetuados pela própria agravante (fls.
240/296 dos autos principais). Ademais, deve a agravante observar as condições
previstas para aderir ao Programa Especial de Parcelamento.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda 11a
Câmara de Direito Pùblico :
"Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
movida contra a Fazenda do Estado de São Paulo,
indeferiu tutela provisória de urgência. Autora que
busca o recálculo dos juros de parcelas dos
parcelamentos de CDAs. Adesão ao Plano Especial
de Parcelamento PEP que implica confissão do débito
fiscal. Não demonstração de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo. Também não está
suficientemente
demonstrado
que
o
montante
parcelado inclua juros calculados com base na Lei
Estadual no 13.918/2009 declarada inconstitucional
pelo Órgão Especial do TJSP. Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2030862-22.2020.8.26.0000, Des. Rel. Aroldo Viotti,
j, 12/03/2020; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público)"
Aliás, a questão já se encontra sedimentada no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - ADESÃO
AO PAES - DISCUSSÃO DO DÉBITO NA VIA
JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE. 1. Afasta-se violação
do art. 535, II, do CPC, quando o tribunal de origem
debate a matéria discutida no recurso especial. 2.
Esta Corte firmou entendimento de que a adesão ao
PAES implica a impossibilidade de discutir a
legalidade da cobrança de débito administrativo em
ação judicial. 3. O art. 4o, II, da Lei 10.684/2003 prevê
como condição para a adesão ao parcelamento a
confissão irretratável da dívida. Desse modo, ao optar
pelo parcelamento, o contribuinte não pode continuar
discutindo em juízo as parcelas do débito, por faltar
lhe interesse jurídico imediato. 4. Recurso especial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
provido” (REsp no 1.218.835 RS, Segunda Turma,
Relatora Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora
Convocada TRF 3a Região), j. 21.2.2013).
Ressalte-se que o parcelamento é o resultado de um
acordo que atende à conveniência e ao interesse das partes, submetendo-se o
contribuinte, se o desejar, às condições estabelecidas pela Fazenda. Assim em
uma análise perfunctória, é de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Dessa forma, o autor, ora apelante, ao firmar o
acordo, confessou a dívida, de forma irretratável.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada
de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ,
EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Ressalta-se, por oportuno, que em sede de recurso
de agravo de instrumento, não cabe adentrar em questões que não foram
abarcadas pela decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo